Tribunal: STF
Processo: RE 635360
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida após o julgamento da Turma. Procedimento de anular o acórdão embargado e devolver os autos à origem na forma do art. 543-B do CPC. Precedentes.



    1. O tema é objeto do RE nº 639.856/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida, e trata “da possibilidade ou não, de incidência do fator previdenciário ou das regras de transição trazidas pela citada emenda nos benefícios previdenciários concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 16/12/1998”.



    2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem (art. 543-B do CPC). 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.